Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO. DEVER REPARATÓRIO DO FORNECEDOR QUANTO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. AMEAÇA APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS. DANO MORAL EXISTENTE E SUFICIENTEMENTE FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a pagar, em favor do autor, os valores de R$ 760,00 e R$ 4.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente. No caso, no dia 05/02/2019, entre às 21h00min e às 22h00min, o veículo do autor teria sido arrombado no estacionamento da ré, seguido do furto de alguns objetos guardados no seu interior. No dia posterior ao fato, pela manhã, o autor compareceu ao supermercado para noticiar o ocorrido e postular a reparação material, quando teria sido ameaçado por um preposto da requerida, senhor Enelvado Euclides, o qual teria empunhado uma arma com intenção intimidatória, situação que fundamentou a condenação por dano moral arbitrada pelo Juízo de origem.
2. Em seu recurso, a parte ré alega a ausência de provas de que o furto teria ocorrido dentro do seu estacionamento. Aduz também que Enelvado Euclides no dia dos fatos não estava trabalhando para ela, de modo a ser considerado como simples consumidor, com o consequentemente afastamento da responsabilidade do supermercado pelos seus atos. Já o autor postula a majoração da condenação em danos materiais, a fim de que ela alcance também os valores dos objetos no interior do veículo (R$2.213,86), e não apenas aquele necessário ao conserto da fechadura (R$ 760,00). Ambas as partes pretendem que seja modificado o quantum de dano moral: enquanto o autor afirma a sua insuficiência, o réu defende excesso no arbitramento.
3. Recurso do réu: inicialmente, é necessário contextualizar que o furto teria ocorrido nas últimas horas de funcionamento do supermercado, e que o autor reside na Região Administrativa do Gama, relativamente distante do Carrefour do Park Sul, de modo que quando ele, já em casa, percebeu o arrombamento (que não era de fácil constatação – ID 18958961, principalmente por ter sido danificada a fechadura da porta do passageiro), não havia tempo hábil para voltar ao supermercado no mesmo dia. Em razão disso, na manhã seguinte o autor compareceu tanto ao supermercado quanto formalizou boletim de ocorrência, conduta razoável diante das peculiaridades apresentadas.
4. Quanto à prova de que o furto ocorreu dentro do estacionamento do estabelecimento do réu, é certo que o autor esgotou as providências que estavam ao seu alcance (comparecimento à delegacia de polícia e ao próprio supermercado no dia seguinte). Frise-se que em menos de 48 horas do fato, foram requisitadas pela autoridade policial as filmagens do dia dos fatos (ID 18958960 – fl. 02), de modo que não merece prosperar a alegação do réu no sentido que apenas armazena os arquivos de mídia pelo prazo de 10 dias e, por isso, não mais as possui.
5. Neste sentido, atribuo ao réu o ônus de apresentar as gravações, eis eu sabia da importância jurídica que recaía sobre elas. Como consequência, tenho por comprovado o furto no interior do estacionamento do supermercado e imputo em desfavor desta empresa o dever de ressarcimento, na forma da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Súmula 130 – “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento” – REsp 36.333/SP, Rel. Min. Costa Leite, Terceira Turma, julgado em 13/09/1993, Lauriano Tebar Júnior versus Bozano Simonsen Centros Comerciais S/A).
6. Em relação à suposta conduta intimidatória do preposto do réu, Enelvado Euclides, através da empunhadura de arma de fogo, destaco, primeiramente, que a alegação de que ele estava em dia de folga no momento dos fatos configura inovação, já que tal tese defensiva não foi exposta na contestação (embora esta peça tenha sido apresentada duas vezes). Deste modo, por não se tratar de fato novo até então desconhecido pelo réu, tal discussão não deve ser alvo de apreciação.
7. Sobre o fato em si, a testemunha Valdelon Bersan, agente da polícia civil, afirmou que quando se dirigiu ao supermercado para entregar o ofício de requisição das filmagens, foi informado pelo gerente responsável que após os ânimos se acirrarem entre o autor e o preposto Enelvado Euclides, este último teria levantado a camisa e puxado uma arma.
8. Frise-se que o depoimento prestado pelo informante Edelvan Correa no sentido de que ambas as partes teriam revelado as armas de fogo umas as outras, além de ser revestido de menor grau probatório (diante do vínculo empregatício do depoente com a empresa ré), também possui credibilidade duvidosa, pois tal depoente mudou a versão dos fatos ao longo da investigação do crime de ameaça: ora afirmou que o senhor Edelvan segurara a arma de fogo e a mostrara ao autor (testemunho de ID 18958962 – fl. 04), ora aduziu que não foi possível ver se o referido preposto estava armado ou não (teor do testemunho dado neste processo, bem como no de ID 18958992 – fl. 02). Frise-se, inclusive, que está sendo apurado suposto cometimento do crime de falso testemunho pelo referido depoente.
9. De todo modo, e mais uma vez, caso as filmagens não houvessem sido deletadas inapropriadamente, o fato em questão (ameaça indevida através da demonstração de arma de fogo, que retrata situação de inquestionável dano moral), poderia ter sido esclarecido com maior integridade, assumindo novamente a parte ré as consequências de sua conduta imprudente.
10. Destaco, por fim, que não há que se acolher o argumento contraditório de que os locais dos fatos não eram alcançados pelas câmeras de filmagens, pois o próprio réu, expressamente, afirmou que tais imagens já foram deletadas (ID 18958999), o que, implicitamente, leva à conclusão inafastável de que elas existiam quando da requisição policial.
11. Recurso do autor: apesar de o autor postular o ressarcimento dos objetos que estavam dentro do seu veículo, ele reconheceu na audiência de instrução que eles eram de propriedade de sua esposa, e que dos bens furtados/danificados, apenas o carro era de sua propriedade. Deste modo, há ilegitimidade para se pleitear indenização pelo referido prejuízo material, o qual, inclusive, sequer foi devidamente comprovado, pois não há como aferir se tais objetos estavam de fato dentro do veículo.
12. Finalmente, quanto à quantificação do dano moral – capítulo impugnado por ambas as partes –, consigno a razoabilidade do valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), pois o autor sofreu dois abalos em sua dignidade cuja responsabilidade recai sobre o réu, quais sejam o vilipêndio do seu veículo, com negativa reiterada da empresa em ressarci-lo, e a ameaça através de arma de fogo. Contudo, não há que se falar em majoração de tal montante, sob pena de ser promovido enriquecimento sem causa em favor do autor.
13. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.